Tribunal: TJSP
Processo: 1026288-62.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Apelação – Ação de despejo e reconvenção com pedido indenizatório – Locação de imóvel não residencial – Indenização de benfeitorias – Impossibilidade – Ausência de autorização por escrito da locadora para a realização das obras, prevendo o contrato que, mesmo se as benfeitorias fossem necessárias ou úteis, não haveria direito à indenização – Suposta celebração de acordo permitindo a

Ementa:
Apelação – Ação de despejo e reconvenção com pedido indenizatório – Locação de imóvel não residencial – Indenização de benfeitorias – Impossibilidade – Ausência de autorização por escrito da locadora para a realização das obras, prevendo o contrato que, mesmo se as benfeitorias fossem necessárias ou úteis, não haveria direito à indenização – Suposta celebração de acordo permitindo a compensação dos gastos com os aluguéis devidos – Ausência de demonstração – Danos morais – Inexistência – O simples descumprimento contratual, em regra, não acarreta dano moral, sendo necessária a demonstração de situação capaz de configurar ofensa a direitos da personalidade – Inexistência, ademais, de ofensa à honra objetiva, por se tratar de prejuízo supostamente sofrido por pessoa jurídica – Recurso desprovido.